Tribunal: TJSP
Processo: 4002657-78.2013.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4002657-78.2013.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RENE GROFF THEODORO DE FREITAS e RENE GROFF THEODORO DE FREITAS
ME, são embargados ATALIBA THEODORO DE FREITAS (ESPÓLIO) e ELVIO
ORLEY DE SOUZA THEODORO DE FREITAS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002657-78.2013.8.26.0004/50000 -Voto no 2321
2
VOTO No 2321
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4002657-78.2013.8.26.0004/50000
EMBARGANTE: Rene Groff Theodoro de Freitas e René Groff Theodoro de Freitas
- ME
EMBARGADO: Ataliba Theodoro De Freitas (Espólio)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Decisão suficientemente fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 556/558, de relatoria do Em. Des. Em. Des. Dimitrios Zarvos Varellis,
alegando, os embargantes, a existência de omissão no julgado, ao deixar de levar em
consideração que o equívoco cometido em relação ao protocolo não trouxe qualquer
prejuízo à parte contrária, tampouco ao julgamento do referido recurso. Aduzem que,
embora o protocolo do recurso de apelação tenha sido realizado de forma física, este
ocorreu tempestivamente, sendo certo que os Embargantes, tão logo perceberam o
equívoco, informaram o D. Juízo a quo. Pedem a aplicação do disposto nos artigos 288 e
277 do Código de Processo Civil e o acolhimento do recurso.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há, no acórdão embargado, qualquer um dos vícios do
art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão é claríssimo ao não conhecer o recurso de
apelação em razão de sua intempestividade, pois “Não é possível considerar tempestiva a
apelação a partir de sua interposição em peça física, muito embora tenha sido
protocolada no dia 14 de junho de 2016 (fls.351), uma vez que tal procedimento viola as
disposições da Lei 11.419/06, bem como os artigos 7o e 21, da Resolução no 511/2011, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002657-78.2013.8.26.0004/50000 -Voto no 2321
3
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez inadmissível
peticionamento físico em processo eletrônico”.
Ressalto, ainda, que há de se considerar o disposto nos artigos
3a, 7a e 21 da Lei 11.419/2006, que contém a seguinte redação:
“Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por
meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá
ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for
enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas
até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.
Art. 7o - As petições referentes a processos eletrônicos
deverão ser produzidas eletronicamente e enviadas pelo sistema de processamento do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Art. 21 - Não será admitido o protocolo integrado para
petições dirigidas aos processos que tramitam eletronicamente, em primeiro e segundo
grau de jurisdição. § 1o Os Setores de Protocolo dos Fóruns do Estado de São Paulo e do
Tribunal de Justiça não poderão receber petições físicas dirigidas aos órgãos
jurisdicionais digitais de primeiro e segundo grau”. (grifei)
Assim, a insurgência do embargante evidencia que os
embargos foram manejados com nítida pretensão modificativa, por mais uma vez, o que
não é admissível. Neste sentido já se decidiu que “Embargos declaratórios não se prestam
a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado” (STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella Bueno
que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam interpostos para rever,
pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A causa dos declaratórios nunca é o reexame
da decisão, embora ele possa ocorrer como consequência de seu provimento, quando há
situação de incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O “pedido
principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a obscuridade, a
contradição ou suprida a omissão. O eventual rejulgamento com a modificação da decisão
embargada, é, apenas e tão-somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4002657-78.2013.8.26.0004/50000 -Voto no 2321
4
no sentido de que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca o
inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 2008, vol. 5, p.
204).
Os embargos declaratórios representam verdadeira técnica de
correção de imperfeições contidas nos pronunciamentos judiciais, caracterizadas por
obscuridade, contradição ou omissão, de sorte que o efeito modificativo ou infringente
surge apenas como um reflexo do expurgo daqueles defeitos.
Evidente, destarte, o caráter infringente que os recorrente
pretende conferir aos presentes embargos de declaração, incompatível com a natureza e a
finalidade da via recursal adotada.
Confira-se neste particular mais este julgado: “Embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão
contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou seja,
por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no
1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Isto posto, REJEITO os embargos.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora